Tribunal: TJMT
Processo: 1019202-85.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DA APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – ASSOCIAÇÃO, AINDA QUE EVENTUAL, A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas, concomitantemente, na primeira e terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração diminuição de pena.
Contudo, este Tribunal de Justiça pode adotar fundamentos diversos daqueles utilizados pelo juízo de primeira instância para manter o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, sem que isso configure reformatio in pejus, desde que não haja agravamento da pena.
As circunstâncias do crime, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, mostram que o apelante não era uma mera “mula de tráfico”, pois as investigações demonstraram que fazia parte de esquema criminoso sofisticado para o tráfico de drogas de enorme valor no mercado e indicam a sua possível associação, ainda que eventual, ao tráfico de drogas organizado, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019202-85.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCELINO SILVA DA CONCEICAO - CPF: 021.295.842-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE
D
A
APELANTE
, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
ASSOCIAÇÃO, AINDA QUE EVENTUAL, A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS
–

RECURSO DESPROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas, concomitantemente, na primeira e terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração diminuição de pena.

Contudo, est
e

Tribunal de Justiça
pode adotar fundamentos diversos daqueles utilizados pelo juízo de primeira instância para manter o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, sem que isso configure
reformatio in pejus
, desde que não haja agravamento da pena.

As circunstâncias do crime, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado, mostram que o apelante não era uma mera “mula de tráfico”, pois as investigações demonstraram que fazia parte de esquema criminoso sofisticado para o tráfico de drogas de enorme valor no mercado e indicam a sua possível associação, ainda que eventual, ao tráfico de drogas organizado, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Marcelino Silva da Conceição
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1019202-85.2022.8.11.0003
, pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
, conden
ando-o

pela prática do crime de tráfico

de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, e

5
00
(
quinhentos
)

dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época
dos fatos
.

O apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
157597734
,

requer

o reconhecimento
da minorante
do tráfico privilegiado, previst
a
no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
157597737
, o Ministério Público
postula o
desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
162125179
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
vista

no ID
157597673
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 31/07/2022, por volta das 22h09min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, o denunciado ANTONIO MARCELINO SILVA DA CONCEIÇÃO foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 21 (vinte e uma) porções, perfazendo a massa de 1.008,29 g (mil e oito gramas e duzentos e noventa miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial fls. 02/03, ID 92071853.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização, ocasião em que abordou um ônibus da empresa “Martins e Guimarães Transporte Turismo”, modelo
Mpolo
/Paradiso, placa EKH0203, que realizava itinerário de Cuiabá/MT x São Paulo/SP.

Colhe-se que, durante fiscalização e entrevista, ANTONIO apresentou respostas contraditórias sobre seu destino, razão pela qual os policiais realizaram revista na sua mala de mão, ocasião em que apreenderam as referidas porções de pasta base de cocaína, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung (Termo de apreensão, fl. 01, ID 92071490).

Questionado, ANTONIO confessou que estava transportando a droga de Rio Branco/AC a Campo Grande/MS.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

[...]

No caso em apreciação, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime descrito na peça acusatória encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual
o
apelante limitou-se a requerer o reconhecimento da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Como é de trivial sabença
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas, concomitantemente, na primeira e terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração diminuição de pena.

Contudo, est
e

Tribunal de Justiça
pode adotar fundamentos diversos daqueles utilizados pelo juízo de primeira instância para manter o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, sem que isso configure
reformatio in pejus
, desde que não haja agravamento da pena.

Aliás, sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo DE revisão criminal e de agravo regimental. Fraude à licitação e Desvio de renda pública. Dosimetria da pena. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Execução provisória da pena. Prejuízo do pedido. Inadequação da via eleita. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida
.
3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.

(
STF - HC: 141114 PR - PARANÁ 0001888-22.2017.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 06/11/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DE ORIGEM. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DO PERCENTUAL PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS OBSERVADAS. SITUAÇÃO FINAL NÃO AGRAVADA. PENA DIMINUÍDA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1.

A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
.
2. É exatamente essa a hipótese dos autos, em que o Tribunal de origem reduziu a pena-base do agravante, porém, promoveu a readequação do percentual aplicado pelo reconhecimento da reincidência, na segunda fase dosimétrica. A pena que foi primeiramente fixada em 5 anos e 11 meses e pagamento de 550 dias-multa foi diminuída para 5 anos e 10 meses e pagamento de 500 dias-multa. 3. O magistrado de piso já havia pontuado a reincidência do agravante, e o Tribunal de origem
apenas promoveu a adequação do percentual. 4. Conforme prevê o art. 626 do Código de Processo Penal, acolhida a revisão criminal, o Tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo, e, de qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. 5. No entanto, considerando que a revisão criminal é uma ação de impugnação de caráter excepcional, nada impede que se produza uma decisão ultra petita, conforme observado no presente caso. 6. Percebe-se que a situação final do recorrente não foi agravada, contrariamente, foi atenuada, de modo que não há que se falar em reformatio in pejus ou malferimento ao conteúdo do art. 617 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ -
AgRg
no HC: 568016 SC 2020/0072805-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2020)
Destacamos

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – JULGADO DO TJMT - CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA DO HOMICÍDIO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO TRIBUNAL – PREMISSAS DO STJ – VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS – RECURSO DESPROVIDO. O curso da prescrição se interrompe pelo acórdão confirmatório da pronúncia, consoante disposição do art. 117 do CP (STJ, HC 97.079/PA). “Não ocorre prescrição da pretensão punitiva estatal, em qualquer de suas espécies, se entre as causas de interrupção da prescrição elencadas pelo art. 117 do Código Penal não transcorreu lapso temporal suficiente para tal, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Penal.” (TJSC, AP no 20120782336).” (TJMT,
Rese
0002060-42.1997.8.11.0042) O acórdão embargado não se afigura contraditório/obscuro quando o Tribunal, ao reduzir a pena do embargante, procede a consequente análise do regime inicial, identificando a adequação do fechado diante da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, ambas valoradas pelo Juízo singular e mantidas no julgamento de apelação criminal. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o regime fechado, ainda que readequada a pena para patamar inferior a 8 (oito) anos, por expressa previsão legal
( CP
, art. 33, § 2o e 3o). Em sede de revisão criminal, a manutenção “do regime mais gravoso com base em elementos concretos extraídos dos autos” não configura reformatio in pejus , por ser permitido ao Tribunal a indicação das razões de seu convencimento (STJ,
EDcl
no 394.240/SP)
“
A regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2o Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal
quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.” (STJ,
AgRg
no HC n. 406.570/PB
)

(
TJ-MT 10194656320218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 20/05/2022)
Destacamos

No caso destes autos, as circunstâncias do crime, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado, mostram que o apelante não era uma mera “mula de tráfico”, como pretende fazer crer, pois fazia parte de esquema criminoso sofisticado para o tráfico de carga de drogas de enorme valor no mercado.

Com efeito,
as informações extraídas do telefone celular apreendido em poder do apelante evidenciam que ele
coopera
va
com
organização criminosa
e que
se dedica
va
a atividade criminosa.
E s
egundo
consta no
laudo pericial, no dia anterior
à
prisão
de
Antônio Marcelino
, o suposto irmão dele, chamado Francisco
,
compartilhou o contato telefônico de duas pessoas, identificadas como “MS do Cori” e “Meninão”. Segundo
os policiais
, “MS” pode ser referência
à
pessoa de Mato Grosso do Sul, responsável por receber a droga. No dia 31
de julho de
2022, dia da prisão, o suposto irmão do
recorrente
encaminhou para
ele
um áudio de um homem não identificado, repassando instruções sobre a transportadora que o
insurgente
deveria “pegar”. Durante a tarde
daquele mesmo dia
, ou seja, durante o percurso da viagem, o apelante e o suposto irmão mantiveram contato por diversas vezes por intermédio de ligações pelo aplicativo
WhatsApp
.

Portanto, essas circunstâncias indicam possível associação do apelante, ainda que eventual, ao tráfico de drogas organizado, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação
de

Antônio Marcelino Silva da Conceição
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023